Tribunal: TJDFT
Processo: 0753334-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0753334-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SOLANGE CRISTINA DE JESUS MUNIZ IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – IADES DESPACHO Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por SOLANGE CRISTINA DE JESUS MUNIZ contra ato atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – IADES, consistente na sua eliminação do Processo Seletivo Simplificado para a Contratação Temporária de Professor Substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 53, de 21 de setembro de 2023, no Componente Curricular Atividades-Diurno. A impetrante alega que se inscreveu no referido Processo Seletivo nos Componentes Curriculares Direito-Noturno (inscrição n. 0323127456) e Atividades-Diurno (inscrição n. 0323118826). Registra que o subitem 10.4.2.1 do Edital prevê que “[...] o candidato deveria fazer apenas uma inscrição por componente, local e horário de trabalho, e se o candidato efetuasse duas inscrições a primeira seria tornada sem efeito e somente a segunda seria efetivada.”; informa, no entanto, que as inscrições foram homologadas e que realizou as respectivas provas objetivas, uma no período da manhã e outra no período da tarde. Assevera, porém, que foi eliminada do certame por ter efetuado as 2 (duas) inscrições. Alega que a urgência do requerimento em análise se fundamenta na iminência da heteroidentificação, que será efetuada no dia 16/12/2023. Assim, a impetrante requer, em suma, a concessão da gratuidade da justiça; o deferimento de medida liminar inaudita altera pars, a fim de que seja determinada a correção da prova objetiva referente à inscrição n. 0323118826 no prazo de 48h ou qualquer outra medida assecuratória, de forma a viabilizar a sua participação na fase de heteroidentificação e nas seguintes; no mérito, pugna pela confirmação da medida liminar, a fim de que seja determinada a “[...] correção da prova objetiva da impetrante no prazo de 48horas, bem como a inserção de seu nome na relação de resultado da prova objetiva para que possa prosseguir no certame.”. É o relatório. Inicialmente, cumpre-me salientar que somente serão admitidas e avaliadas, no plantão judicial, as medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 3097 de 27/11/2023, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 11 a 15 de dezembro de 2023. E, nos termos da referida norma, considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como, por exemplo, o pedido de liminar em mandado de segurança. A medida ora requerida, no entanto, não se enquadra nessas hipóteses, pois não vislumbro risco de perecimento de direito nem extrema urgência ou gravidade. Explico. Em uma análise superficial dos documentos que acompanham a peça inicial, notadamente daquele juntado no ID 54460637 – que aparenta ser o resultado preliminar da prova objetiva –, verifiquei que consta a reprovação da impetrante no Componente Curricular “Professor Substituto - Atividades”, com fundamento no subitem 10.4.2.1. do Edital, e a aprovação no Componente Curricular “Professor Substituto - Direito”. No Edital juntado no ID 54460632, identifiquei que, de fato, somente os candidatos autodeclarados negros aprovados na prova objetiva serão convocados para o procedimento de heteroidentificação (subitem 14.11.1). E, em consulta ao sítio eletrônico do IADES, constatei que a convocação para participação da referida fase foi divulgada no dia 8/12/2023.[1] Considerando, porém, que o procedimento de heteroidentificação será realizado somente a partir do dia 16/12/2023, tenho que o exame da liminar em voga poderá ser realizada no horário de expediente forense. Ante o exposto, NÃO ADMITO O EXAME DO REQUERIMENTO EM SEDE DE PLANTÃO e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando restabelecido o expediente forense. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Plantonista